Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-94.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702656-94.2022.8.07.0017 RECORRENTE: GUILHERME DOS SANTOS CALIXTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO DEMONSTRADA. MEDIDAS PROTETIVAS VÁLIDAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. Não prospera. Há liame entre o grau de parentesco (ex-cunhado) e o sentimento do acusado de se achar no direito de subjugar a vítima ao medo da sua presença nos locais onde eles se encontram, interferindo no livre arbítrio da vítima de ir e vir e de trabalhar com o seu atual esposo no transporte escolar. O caso dos autos se subsumi ao art. 5o, II, da Lei Maria da Penha, uma vez que o acusado, não concordando com o novo caminho que a ex-cunhada escolheu para si, a persegue no trânsito e no estacionamento da Creche, onde os filhos de cada um estudam, insultando a vítima e lhe provocando situações para ter temor, o que configura ação delitiva baseada no gênero, pela imposição da sua vontade sobre a vítima, a fim de provocar uma situação de contenda. Preliminar rejeitada. 2. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu, mostra-se incabível falar-se em absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que se trata de crime formal contra a Administração da Justiça, aliado ao fato de que o acusado agiu com consciência e vontade livre de desobedecer à decisão judicial, da qual tinha ciência e conhecia o seu teor. 3. O bem jurídico tutelado pela norma do art. 24-A da Lei 11.340/06 é indisponível, o sujeito passivo é o Estado e não a vítima imediata, subsistindo o interesse público no cumprimento da ordem judicial. Sendo crime formal, há configuração mesmo quando existe o desejo unilateral da ofendida em querer se encontrar com o acusado. 4. A Lei Maria da Penha não estabeleceu prazo de duração para eficácia das medidas protetivas de urgência, devendo a necessidade ser analisada caso a caso, pelo magistrado. Como as medidas protetivas operam em defesa da ofendida, a restrição dos direitos ou até mesmo da liberdade do acusado de ir e vir, pode ser agravada para salvaguardar a integridade física, emocional e moral da vítima. Contudo, o que se vê no caso dos autos é que ela se mostra eficiente até o trânsito em julgado da sentença, não existindo neste momento razões para se estender por mais dois anos. 5. DANOS MORAIS. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado na origem, se mostra desproporcional, de modo que deve ser reduzido, conforme jurisprudência da turma, tendo em vista que deve servir como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado ao ofendido, se lhe interessar, se valer de ação de indenização na esfera cível. Neste sentido, a jurisprudência da Turma. (Acórdão 1716567, 07058974720208070017, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 619 do CPP, ao deixar de analisar, em sede de embargos de declaração, os argumentos da defesa no que tange a versão do recorrente ter sido devidamente corroborada pelo depoimento da testemunha Gean, no sentido de que o encontro entre o acusado e a ofendida foi fortuito e em via pública, inexistente o diálogo entre eles, não havendo dolo direcionado a descumprir as medidas protetivas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada afronta ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “5. Deve ser afastada a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto, embora de forma diversa da pretendida pelo ora recorrente, o Tribunal de origem rebateu a tese impugnada, o que impede a admissão do apelo excepcional com base na infringência aos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, consoante vem asseverando a iterativa jurisprudência desta Corte Superior. 6. "O magistrado não está vinculado a todos os pontos de discussão apresentados pelas partes, de modo que a insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação jurisdicional insuficiente ou viciada pelos vetores contidos nos arts. 381, III, e 619, ambos do CPP" (AgRg no AREsp 275.141/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI)” (AgRg no AREsp n. 2.316.994/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030